Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017918-80.2016.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS MATOS DA ROCHA RECORRIDO: JOSÉ MARIA ALVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO CONTRA CREDORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. CONVENCIMENTO FORMADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. A fraude contra credores consiste em defeito do negócio jurídico praticado com a finalidade de ocultar os bens do devedor contra possível execução. A declaração da anulabilidade, portanto, visa proteger interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. 2. Há, portanto, dois elementos que devem ser analisados na alegação de fraude: um primeiro de ordem objetiva, consistente na lesão aos credores; outro de ordem subjetiva, consistente no conhecimento do adquirente da situação de insolvência do devedor. 3. Ambos os elementos devem ser demonstrados com prova suficiente da lesão e do conhecimento sobre a insolvência. Nesse sentido, a situação deve ser analisada de acordo com todo o conjunto probatório, principalmente no que se refere à existência do elemento subjetivo. Por se tratar de animus existente no íntimo do indivíduo, deve ser aferido com base num padrão de conduta do qual se possa inferir o conhecimento do adquirente sobre a insolvência. 4. No caso, a alienação de imóvel posteriormente à constituição do crédito associado ao baixo preço do bem em comparação ao valor de mercado e a alegação de que o repasse de recursos foi para pagamento da compra e venda, quando se tratava de empréstimo são elementos que evidenciam a intenção de ocultar o bem de eventual execução. Considerado isso, não há qualquer erro no julgamento do Juízo de Origem. 5. Recursos dos réus não conhecidos. Recurso do autor conhecido, mas não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, 955 do Código Civil, e 22 e 25, estes da Lei 9.514/1997, sustentando a inexistência de fraude contra credores no caso dos autos, seja pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, seja pela delimitação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária. Defende, ademais, que a inadimplência não reflete necessariamente a insolvência, e que, inexistindo prova da aludida insolvência, não há que se falar em fraude contra credores. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne condições de trânsito. Seja quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, 955 do Código Civil, e 22 e 25, estes da Lei 9.514/1997, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à caracterização da fraude contra credores, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012